Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
2. A alegação de omissão quanto à ausência de prova técnica (exame residuográfico) não procede, pois o acórdão embargado consignou que a prova não foi requerida oportunamente e que sua falta pode ser suprida por outros elementos, inexistindo prejuízo.
3. Não há violação aos arts. 155, 158 e 386, VII do CPP nem aos arts. 15 e 16 da Lei no 10.826/2003, pois a materialidade e autoria foram apreciadas com base em provas judicializadas, o que afasta a tese de condenação fundada apenas em elementos indiciários.
4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo inadequada a utilização dos embargos para rediscutir mérito. A via estreita não comporta reexame de fundamentos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A simples intenção de prequestionamento não autoriza acolhimento do recurso quando ausente vício integrativo.
6. Recurso conhecido e não provido.